Tribunal: TJSP
Processo: 2164326-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164326-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado
REYSLEY DONIZETE TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164326-45.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 18166 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2164326-45.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravado: Reysley Donizete Torres
Comarca: São Carlos
Voto no 18166
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Liminar deferida na origem. Mandado expedido sem anotação de urgência.
Cumprimento que não se mostra urgente e pode aguardar o retorno dos
trabalhos presenciais, tendo em vista o cenário de pandemia da Covid-19.
Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/05), com requerimento
de liminar, interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
em razão da r. decisão copiada a fls. 29/30 que deferiu a liminar de busca e
apreensão, mas suspendeu o cumprimento do mandado, considerando não
haver urgência que justifique o deslocamento do oficial de Justiça enquanto o
expediente forense presencial está suspenso em razão da pandemia.
A agravante alega, em síntese, que a liminar foi deferida e não há
qualquer norma que impeça seu cumprimento e que em outro juízo a busca e
apreensão foi efetivada, havendo risco de ocultação do bem pela agravada.
Pugna pelo provimento do recurso para que se cumpra a liminar
de busca e apreensão.
Desnecessária a intimação da parte agravada, porquanto ainda
não citada. Além disso, tratando-se de liminar em ação de busca e apreensão
fundada em cláusula de alienação fiduciária em garantia, a questão deve ser
resolvida anteriormente ao ato citatório.
Anote-se que a realização de julgamento virtual se justifica pela
suspensão das sessões presenciais de julgamento no Sistema Remoto de
Trabalho em
Segundo
Grau determinado
pelo
Conselho Superior da
Magistratura paulista em razão do alto risco de disseminação do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164326-45.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 18166 - 3/4
coronavírus, nos termos do Provimento no 2.550/2020.
Recurso tempestivo (fls. 31) e preparado (fls. 32/33).
É o relatório.
O juízo a quo deferiu a liminar de busca e apreensão, mas
consignou que não há urgência na situação a justificar o imediato cumprimento
pelo oficial de Justiça, diante do cenário atual de pandemia do Covid-19.
O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, pois
versa sobre a efetivação da liminar de busca e apreensão.
É fato público e notório o estado de pandemia declarado pela
OMS, decorrente da disseminação da Covid-19, causada pelo novo coronavírus.
Daí surgiram diversas medidas administrativas impostas pelo Poder Executivo
visando a conter a disseminação do vírus.
Tais medidas afetaram não só os empresários que tiveram que
manter fechados seus estabelecimentos, mas todos os agentes econômicos
(produtores,
fabricantes,
importadores,
exportadores,
comerciantes,
transportadores, consumidores, locadores, locatários) e membros da sociedade.
Importante destacar, portanto, que a pandemia pode ser
considerada motivo de força maior, mas o é para todas as partes, aliás, de
amplitude planetária.
Por fim, o Provimento no 2556/2020 deste E. TJSP, que trata do
trabalho remoto dos magistrados e servidores pode servir como justificativa para
a suspensão, por tempo determinado, do cumprimento da liminar.
A agravante não narrou qualquer circunstância objetiva e
particular do caso concreto que sinalize qualquer urgência no cumprimento
imediato da liminar de busca e apreensão.
Desse modo, melhor que se aguarde:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
BEM
MÓVEL.
BUSCA
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164326-45.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 18166 - 4/4
APREENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
LIMINAR.
INDEFERIMENTO DURANTE PERÍODO DE SISTEMA REMOTO
DE
TRABALHO.
Impossibilidade,
diante da presença dos
requisitos legais para a concessão liminar previstos no Decreto-
Lei no 911/69. É suficiente para a comprovação da mora o
encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do
devedor constante do contrato, ainda que recebida por terceiro.
Notificação infrutífera por motivo de mudança de endereço do
devedor. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Prova de
inadimplemento contratual e mora do Réu. CUMPRIMENTO DA
LIMINAR NA VARA DE ORIGEM. Possibilidade de suspensão.
Considerando a pandemia do COVID-19 no cenário atual, o
cumprimento da medida na Vara de Origem deve observar o
quanto disposto na resolução CNJ no 313/2020, alterada em
parte pela Resolução CNJ no 314/2020, assim como o Provimento
CSM no 2549/2020 e Comunicado Conjunto N° 249/2020 deste
E. Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação objetiva de
urgência na hipótese dos autos para cumprimento imediato. Mero
risco de depreciação do bem alienado fiduciariamente não confira
situação de urgência. Citação da parte contrária que deve ser
providenciada apenas após o cumprimento da medida de busca e
apreensão. Decisão reformada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO,
com observação.
(Agravo
de
Instrumento
2070238-15.2020.8.26.0000,
Rel.
Berenice Marcondes, 28a Câmara de Direito Privado, J.
28/04/2020)
Nesse sentido, fica mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator